Tribunal: TJPA
Processo: 0010512-21.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010512-21.2016.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO JOVENTINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE -ADEQUAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Exibição de Documentos:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de inadequação da via eleita, falta de interesse de agir, ausência de sucumbência e afastamento da multa cominatória.

3.

A questão principal gravita em torno do pedido de exibição dos documentos atinentes ao Contrato de Empréstimo n.°
301680584, o qual tem sua existência e validade contestada pelo autor, ora apelado
.

4.

A Lei nº 13.105/2015 introduziu o novo Código de Processo Civil, passando a vigorar a partir de 18.03.2016, disciplinando a exibição de documento ou coisa em seus artigos 396 a 404 (arts. 355-363 do CPC/1973), além de não reproduzir os artigos 844 e 845 do CPC revogados, pois tratava o tema tanto sob a ótica de meio de prova como de “procedimento cautelar específico”.

5.

N
ão obstante a ratificação do interesse processual da parte autora nas contrarrazões, bem como da utilidade dos documentos por si perquiridos, que esta não demonstra o interesse-adequação de sua pretensão, uma vez que
, para que se acolha o pedido de exibição judicial de documentos, necessária a configuração do interesse de agir e, neste aspecto, há que se invocar o decidido no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado em 10/12/2014 e publicado no DJe de 02/02/2015 aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços

6.

É de se relevar, restar assente nos autos quanto
à não demonstração de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da presente medida, tornando inócuo o procedimento escolhido pela parte autora.

7.

Conquanto não demonstrado o interesse-adequação da tutela jurisdicional pretendida, resta evidenciada a falta de interesse de agir, descabendo acolher a pretensão do autor/apelante, devendo a sentença ser reformada integralmente, com a inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade deve restar suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ainda em 1° Grau (ID
1300487 - Pág. 3
), o que faz induzir estarem prejudicadas as demais matérias recursais.

8.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
BANCO BRADESCO S. A.
e
FRANCISCO JOVENTINO DOS SANTOS.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0010512-21.2016.8.14.0065

APELANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO:

FRANCISCO JOVENTINO DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento ajuizada contra si por
FRANCISCO JOVENTINO DOS SANTOS
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, refutando ter firmado o empréstimo bancário n° 301680584 com o requerido, tendo solicitado cópia do contrato, sem o atendimento de sua solicitação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
1300497
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, admitindo como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte autora pretendia provar, além de condicionar a pretensão de inexigibilidade ao devido processo legal.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do banco réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), além da ratificação da multa cominatória arbitrada em decisão interlocutória no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 10 (dez) vezes o valor debitado da conta do autor.

O Banco Bradesco S. A. apresentou recurso de Apelação (ID 1300498).

Aduz estar sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, salientando que seus serviços são rigidamente controlados.

Acrescenta que todos os contratos são entregues no ato de sua celebração, refutando a formulação de qualquer solicitação administrativa no sentido de obtenção de cópia do referido instrumento, o que afasta o interesse de agir, conforme decidido no REsp n° 1.349.453/MS.

Refuta a ocorrência de qualquer resistência à pretensão autoral, tampouco conflito de interesse capaz de ensejar sucumbência ou cumulação de multa, porquanto incompatível com o caso concreto, além de ter sido fixada em valor exorbitante, fato que induz enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID
1300500
), o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares que recebeu a Apelação no duplo efeito (ID
1449469
).

Considerando a matéria versada, a então relatora determinou a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
1783718
), tendo, em que pese a Petição ID
1913753, a conciliação restada infrutífera.

A então relatora suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0002367-40.2017.8.14.0000 (ID 3154221).

Conclusos, vieram-me os autos.

No ID 3182882, o feito foi sobrestado, conforme decidido no REsp nº 1.763.462, o qual fora julgado, havendo a desafetação da matéria, conforme informação do NUGEPNAC (ID 10184584).

Instada a se manifestar (ID 10218480), a Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10242823).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de inadequação da via eleita, falta de interesse de agir, ausência de sucumbência e afastamento da multa cominatória.

A questão principal gravita em torno do pedido de exibição dos documentos atinentes ao Contrato de Empréstimo n°
301680584, o qual tem sua existência e validade contestada pelo autor, ora apelado
.

Com efeito, a Lei nº 13.105/2015, que introduziu o novo Código de Processo Civil, passando a vigorar a partir de 18.03.2016, disciplinando a exibição de documento ou coisa em seus artigos 396 a 404 (arts. 355-363 do CPC/1973), não reproduzindo os artigos 844 e 845 do CPC revogados, pois tratava o tema tanto sob a ótica de meio de prova como de “procedimento cautelar específico”.

Por outro lado, é certo que, de maneira geral, tratando-se de documentos comuns às partes, não pode a ré tê-los em sua posse, com exclusividade. O cliente também tem esse direito.

Analisando os autos, verifico que não obstante a ratificação do interesse processual da parte autora nas contrarrazões, bem como da utilidade dos documentos por si perquiridos, que esta não demonstra o interesse-adequação de sua pretensão, uma vez que
, para que se acolha o pedido de exibição judicial de documentos, necessária a configuração do interesse de agir e, neste aspecto, há que se invocar o decidido no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado em 10/12/2014 e publicado no DJe de 02/02/2015 aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços , cuja relatoria coube ao Ministro Luís Felipe Salomão (Segunda Seção), e fixou a seguinte tese para efeito do artigo 543-C do Código de Processo Civil:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. [...]”.

É de se relevar, restar assente nos autos quanto
à não demonstração de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da presente medida, tornando inócuo o procedimento escolhido pela parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

“Exibição de documentos. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Requisitos. Notificação extrajudicial. Validade. Multa cominatória. 1. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC – aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços em geral – ,
a propositura de ação com vistas à exibição de documentos comuns às partes (cópias e segunda via de documentos) é cabível, desde que presentes a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. Descabe a imposição de sanção pecuniária em caso de descumprimento de ordem de exibição de documentos (Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça). Mantido o critério de arbitramento dos honorários advocatícios. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP 10094966120168260362 SP 1009496-61.2016.8.26.0362, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 26/09/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017).” (Negritou-se).

Destarte, conquanto não demonstrado o interesse-adequação da tutela jurisdicional pretendida, resta evidenciada a falta de interesse de agir, descabendo acolher a pretensão do autor/apelante, devendo a sentença ser reformada integralmente, com a inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade deve restar suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ainda em 1° Grau (ID
1300487 - Pág. 3
), o que faz induzir estarem prejudicadas as demais matérias recursais.

Assim, a sentença merece ser reformada integralmente, à vista da não observância dos ditames legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade deve restar suspensa, na forma da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/11/2022